Tribunal: CARF
Processo: 16682.720591/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720591/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.655 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
ICATU SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. PRÊMIOS. CARTÃO
DE PREMIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial
pela fiscalização, efetuados mediante cartão de premiação, cabe à Contribuinte
a comprovação de que a referida autuação não tem caráter salarial, devendo,
assim, a recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das contribuições
previdenciárias devidas.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infrações deixar de informar em folha de pagamento a totalidade da
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço; não arrecadar mediante desconto as contribuições a cargo dos
empregados e contribuintes individuais e não lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições bem como apresentar a Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social - GFIP, com omissões e/ou incorreções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Maurício Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), João Maurício Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720591/2011-12
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.655 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720591/2011-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela recorrente ICATU SEGUROS
SA., em face do Acórdão de impugnação que julgou improcedente a impugnação apresentada.
Foi apurado crédito fiscal de contribuições previdenciárias valores principais e
acessórios, do período de 07/2006 a 12/2009. O Acórdão recorrido assim dispõe:
a) AI DEBCAD No 37.348.840-8, valor original de R$ 89.889,23: contribuições a
cargo da empresa, incidentes sobre os pagamentos efetuados por meio de cartões
FLEXCARD, destinadas à Seguridade Social e, ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT);
b) AI DEBCAD No 37.348.841-6, valor original de R$ 20.260,30, referente às
contribuições relativas à parte a cargo dos segurados empregados;
c) AI DEBCAD No 37.348.842-4, Valor original de R$ 955,03, referente às
contribuições devidas às outras entidades e fundos (Salário-Educação e INCRA);
d) AI DEBCAD No 37.348.836-0, valor original de R$3.047,14, FL 30, penalidade
pelo descumprimento de obrigação acessória, por infração ao artigo 32, inciso I, da
Lei no 8.212/1991, combinado com o artigo 225, inciso I, e § 9o, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999;
e) AI DEBCAD No 37.348.837-8, valor original de R$ 30.471,10: FL 34, penalidade
pelo descumprimento de obrigação acessória, infração ao artigo 32, II, da Lei no
8.212/91, combinado com o artigo 225, II, e §§ 13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999;
f) AI DEBCAD No 37.348.838-6, valor original de R$ 3.047,14, FL 59, penalidade
pelo descumprimento de obrigação acessória, por infração ao artigo 30, inciso I, “a”,
da Lei no 8.212/1991, combinado com o artigo 216, inciso I, “a”, do mesmo RPS;
g) AI DEBCAD No 37.348.839-4, valor original de R$ 11.000,00, FL 78, penalidade
pelo descumprimento de obrigação acessória, infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei
no 8.212/1991, com a redação dada pela MP no 449, de 04/12/2008 (convertida na
Lei no 11.941, de 27/05/2009).
- Foi constatado que em ações fiscais anteriores foram lavrados cinco autos de
infração, sendo que destes, dois estão em andamento e dois foram liquidados pela
empresa (DEBCAD 37.011.771-9 – CFL 35), em 24/07/2007 e (DEBCAD
37.011.772-7 – CFL 38), em 22/08/2007, configurando-se a circunstância agravante
da infração, caracterizada pela “reincidência genérica”, conforme previsto no inciso
IV, do artigo 292, do RPS, pelo que a multa foi elevada em duas vezes.
2. Informa ainda a Auditoria que a ação fiscal teve como objeto a verificação do
cumprimento da legislação previdenciária pela empresa com relação a valores pagos
a segurados empregados e contribuintes individuais por meio do cartão conhecido
como FLEXCARD, administrado pela empresa Alquimia Serviços de Marketing
Ltda., CNPJ 04.182.848/0001-30, apurados nas contas contábeis, 3142812 –
DIRETODESP.
INCENT. PRODUÇÃO, 3152810002 – DIRETO-DESP. INCENT. PRODUÇÃO e
3541800004 - EVENTOS E PROMOÇÕES DE VENDAS, e as remunerações pagas
ao contribuinte individual MÁRIO JOSÉ GONZAGA PETRELLI, no período de 01
a 05/2007, lançados através dos seguintes levantamentos:
F1 – refere-se aos valores, não declarados pela empresa em GFIP, pagos por meio
do FLEXCARD a empregados e a contribuintes individuais, nas competências
07/2006 e de 10/2006 a 11/2008;
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.655 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720591/2011-12

F2 – refere-se aos valores, não declarados pela empresa em GFIP, pagos por meio
do FLEXCARD a empregados e a contribuintes individuais, nas competências de
12/2008 a 12/2009;
F31 – refere-se aos valores, não declarados pela empresa em GFIP, pagos por
meio do FLEXCARD a empregados e a contribuintes individuais, nas competências
08/2006 e 09/2006;
MP – refere-se às remunerações informadas em folha de pagamento para o
contribuinte individual Mário José Gonzaga Petrelli, no período de 01 a 05/2007,
não declaradas em GFIP pela empresa.
2.1. Em relação aos segurados empregados, os valores pagos pela autuada, por meio
do FLEXCARD foram, na realidade, prêmios pelo incremento na venda de seus
produtos, ou seja, uma retribuição pelo aumento da produtividade dos empregados,
portanto, integrante do salário de contribuição, vez que trata-se de um prêmio em
retribuição por seu desempenho nas campanhas de vendas promovidas pela autuada;
2.2. Relativamente aos beneficiários sem vínculo empregatício, os valores do
FLEXCARD foram nitidamente decorrentes de prestação de serviços, referente aos
pagamentos efetuados aos corretores que trabalharam para alavancar as vendas de
produtos da ICATU SEGUROS S/A;
2.3. Pelo fato de a empresa não reconhecer os valores pagos por meio do cartão
FLEXCARD como parcela integrante da remuneração dos beneficiários, deixou de
incluir os beneficiários e/ou os valores por eles recebidos por meio do cartão
FLEXCARD em folhas de pagamento, não lançou tais valores como fatos geradores
de contribuições previdenciárias em sua contabilidade e deixou de declará-los na
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP;
2.4. Em respeito ao princípio da retroatividade benigna, prevista no art. 106, inciso
II, alínea “c” do Código Tributário Nacional - CTN, efetuou-se a comparação entre
as penalidades aplicadas com fundamento na legislação em vigor à época da
ocorrência dos fatos geradores (legislação anterior) e a legislação superveniente
(atual – Lei no 11.941/2009), para apuração da multa mais benéfica ao contribuinte.
Inconformada a recorrente apresentou Recurso Voluntário nas e-fls. 1.586, e
seguintes, em apertada síntese o seguinte:
i)
Não incidência da multa por descumprimento de obrigações acessórias;
ii)
Inexigibilidade das contribuições ao INCRA pela Lei 7.787/89;
Insurge-se contra a contribuição para o INCRA, sustentado a sua
extinção pela Lei no 7.787/89, a falta de previsão nas Leis 8.212/91 e
8.213/91, bem como a impossibilidade de sua caracterização como
contribuição de intervenção no domínio econômico.
iii)
Ausência de previsão legal para cobrança do INCRA na lei
previdenciária;
iv)
Inconstitucionalidade da contribuição ao INCRA;
v)
A impossibilidade de incidência das contribuições destinadas ao
INCRA e ao salário-educação encontra fundamento no fato de que as
parcelas sobre as quais se pretende fazê-las incidir não compõem o
salário de contribuição na forma definida pela legislação previdenciária;
vi)
Alega erro na base de cálculo do salário educação;
vii)
Discorre sobre o conceito de salário de contribuição e da exclusão dos
ganhos eventuais;
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.655 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720591/2011-12

viii)
Produz alegações sobre o mérito no que diz respeito ao salários .
ix)
Inexistência de pagamentos ao colaborador Gonzaga Petrelli, ocorridas
supostamente em janeiro a maio de 2007;
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DO LANÇAMENTO FISCAL
Foram localizados pagamento de verbas, por meio de cartões “FLEXCARD”,
contratados junto à empresa ALQUIMIA SERVIÇOS DE MARKETING LTDA., aos segurados
empregados e contribuintes individuais ainda que pagos sem habitualidade, em decorrência de
contrato de trabalho. O prêmio seria uma foram de incentivo e de participação, visto que,
estimula o trabalhador a aumentar sua produtividade e interessa ao bom andamento da gestão
empresarial, tendo, assim, natureza salarial.
Pelo fato de a empresa não reconhecer os valores pagos por meio do cartão
FLEXCARD como parcela integrante da remuneração dos beneficiários (segurados
empregados). Também, foram constados pagamentos efetuados aos corretores que trabalharam
para alavancar as vendas de produtos da ICATU SEGUROS S/A.
Destaca-se que, o segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social-
RGPS, qualificado com “segurado empregado” não é aquele definido no art. 3o da Consolidação
das Leis do Trabalho CLT, apesar de ser utilizados elementos caraterizadores do vínculo entre
empregador e empregado, mas, sim, a pessoa física especificamente conceituada para fins
previdenciários no inciso I, do art. 12, da Lei no 8.212, de 1991, assim descritas:
"Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
As contribuições patronais destinadas à Seguridade Social estão descritas nos
incisos I, II e III do art. 22, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, in verbis:
“Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 26/11/99).
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.655 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720591/2011-12

II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11/12/98)
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Inciso acrescentado pela Lei no 9.876, de 26/11/99)”.
As contribuições do segurado empregado destinadas à Seguridade Social estão
descritas no art. 20, da citada Lei:
“Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador
avulso é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário-
de-contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto no art. 28, de
acordo com a seguinte tabela: (Redação dada pela Lei no 9.032, de 28.4.95):
(...)
O artigo 29, inciso I, da lei supracitada, com redação dada pela Lei no. 9.528, de
10 de dezembro de 1997, assim define salário-de-contribuição:
Art. 28 – Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Conforme já demonstrado acima, o art. 22, inciso I, da Lei no 8.212/91, estabelece
como hipótese de incidência da contribuição social por parte da empresa o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados que lhe prestem serviços, qualquer que seja a sua forma.
A decisão de piso assim concluiu:
12. Portanto, apesar da sistemática de pagamento adotada pela empresa diferenciar-se
da tradicional, está demonstrada a natureza remuneratória dos prêmios de produtividade,
concedidos por meio de cartões eletrônicos carregados com créditos, em razão de metas
de desempenho atingidas, sobre os quais incidem as contribuições lançadas.
13. Assim, ao contrário do que sustenta a impugnante, o pagamento de verbas, através
dos cartões “FLEXCARD”, contratados junto à empresa ALQUIMIA SERVIÇOS DE
MARKETING LTDA., aos segurados empregados e contribuintes individuais, ainda
que pagos sem habitualidade, são em decorrência de contrato de trabalho. O prêmio é
uma foram de incentivo e de participação, visto que, estimula o trabalhador a aumentar
sua produtividade e interessa ao bom andamento da gestão empresarial, tendo, assim,
natureza salarial.
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.655 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720591/2011-12

Entende a recorrente que, os pagamentos eventuais de prêmios, por parcerias da
contribuinte com os empregadores dos denominados contribuintes individuais, não constituem
remuneração, tampouco contraprestação de serviços.
Aduz que que todas as campanhas de vendas promovidas pela recorrente com seus
parceiros comerciais possuíam as mesmas características e objetivos: premiar os funcionários
pelo seu desempenho e estimular a venda de produtos da contribuinte, com pagamentos realizado
na data da divulgação dos prêmios, o que ocorria em uma única oportunidade.
Apesar da recorrente alegar que poderia nunca ocorrer o pagamento da rubrica
prêmio aos funcionários, ou ocorrer de forma eventual (como ganhos eventuais), essa não obrou
comprovar por meio de documentos idôneos suas alegações. Ademais, a contribuinte não
apresentou os documentos que poderiam dar lastro à informação de pagamento do prêmio de
maneira não eventual.
Cumpre registrar que, a mera denominação de "prêmio” do pagamento da verba
paga aos empregados da recorrente, não dá o condão de afastar a natureza da verba tida como
salarial, e nem para atrair a aplicação do já citado art. 28, § 9, "e", "7", da Lei 8.212/91, em sua
peça recursal.
Nesse sentido a jurisprudência desse Egrégio Conselho:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/03/1997
A 31/12/2002AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE. PRÊMIOS, MULTA. TODA EMPRESA É OBRIGADA A
LANÇAR, EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE, DE FORMA
DISCRIMINADA, OS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. AS VERBAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÕES DE
PREMIAÇÕES INTEGRAM O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO POR FORÇA DO
ART. 28 DA LEI N° 8.212/91, SENDO CORRETO O AUTO DE INFRAÇÃO QUE
CONSIDEROU A OMISSÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES AOS
BENEFÍCIOS PAGOS AOS SEGURADOS EMPREGADOS. A NÃO CORREÇÃO
DA FALTA IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ATENUAÇÃO DA
MULTA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NEGADO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
MANTIDO. VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS.
ACORDAM OS MEMBROS DA 3a CÂMARA / 1a TURMA ORDINÁRIA DA
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS,
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS C, NO MÉRITO, EM NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO(A) RELATOR(A).
Sendo, portanto, remuneração, competia à recorrente recolher as contribuições
previdenciárias devidas. (Acórdão no 230101392 do Processo 10980009628200712).
Assim, mantenho a acusação fiscal.
DA CONTRIBUIÇÃO AO INCRA
A recorrente teceu diversas considerações contra a exigência do INCRA.
A contribuinte insurgiu-se contra a contribuição para o INCRA, sustentado a sua
extinção pela Lei no 7.787/89, a falta de previsão nas Leis 8.212/91 e 8.213/91, bem como a
impossibilidade de sua caracterização como contribuição de intervenção no domínio econômico.
Alega a impossibilidade de incidência das contribuições destinadas ao INCRA e
ao salário-educação encontra fundamento no fato de que as parcelas sobre as quais se pretende
fazê-las incidir não compõem o salário de contribuição na forma definida pela legislação
previdenciária.
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.655 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720591/2011-12

Em relação à contribuição ao INCRA, ela foi instituída pela Lei n° 2.613/55, que
estabelecia, em seu art. 6°, §4°, a contribuição obrigatória para o então Serviço Social Rural, por
parte de todos os empregadores. Esta contribuição se torna obrigatória para as empresas em geral
(entidades ou órgãos equiparados, vinculados A. Previdência Social Urbana) para o Custeio da
Previdência Social Rural. A contribuição ao INCRA é de 0,2%, devida pelas empresas definidas
no art.15, inciso I, parágrafo único da Lei n° 8.212/91.
As contribuições para “terceiros” estão instituídas em lei e amplamente já foram
objetos de debates na seara judiciária, sendo declaradas legais e devidas.
No que diz respeito ao FUNRURAL, em 15/03/2023, O STF (Supremo Tribunal
Federal), no âmbito do RE 700.922, fixou, a tese que reconhece a constitucionalidade da
contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) devida pelo produtor rural
pessoa jurídica.
DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
A contribuição do salário-educação, na forma da Lei n° 9.424/96, c/c a Lei n°
9.766/98, como contribuição lastreada nos artigos 149 e 225, § 5°, da Constituição Federal de
1988, sujeita-se a lei complementar de normas gerais, ou seja, ao Código Tributário Nacional.
Entende a recorrente que referida contribuição em 1975, deveria atender o
Decreto 1.422/75, ao estabelecido no artigo 43, I, sendo indelegável a competência para a
fixação de alíquotas, sem os limites estabelecidos no DL 1.422775 para disposição desta pelo
Poder Executivo, fulcrado no artigo 21, I, tudo da EC 1/69 na sua redação então vigente.
Sem razão a recorrente. Isso porque, em 1964 é criado o Salário-Educação, por
meio da Lei no 4.440/1964, tendo como objetivo a suplementação das despesas públicas com a
educação elementar (ensino fundamental), adotando como base de cálculo 2% do Salário
Mínimo local, por empregado, mensalmente. Em seguida, em 1965, a alíquota dessa contribuição
social passou a ser calculada à base de 1,4 % do salário de contribuição definido na legislação
previdenciária e mais tarde, em 1975, por meio do Decreto-Lei no 1.422/1975 e do Dec.
76.923/1975, novas alterações foram implantadas no contexto do Salário-Educação, passando
sua alíquota a ser calculada à base de 2,5% do salário de contribuição das empresas, situação que
perdura até os dias atuais. O universo de contribuintes do salário-educação é formado pelas
empresas vinculadas à Previdência Social, atualmente definidas como toda e qualquer firma
individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins
lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas ou privadas (§ 3o do art. 1o
da Lei no 9.766/1998- informações in https://www.fnde.gov.br/index.php/financiamento/salario-
educacao/sobre-o-plano-ou-programa/entendendo-o-salario-educacao).
Ademais, o fato gerador da contribuição do salário-educação está devidamente
previsto na Lei n° 9 424/96. O Supremo Tribunal Federal já declarou (com-força vinculante,
eficácia erga omnes e efeito ex tunc) a constitucionalidade dos dispositivos referentes à
contribuição do salário-educação na Lei n° 9.424/96 (art. 15, caput,§ 1°, incisos I e II e § 3°),
superando a sua introdução por meio de Medida Provisória, e sumulou que a cobrança da
contribuição do salário-educação no regime da Lei. n° 9.424/96 é constitucional.
Assim, não acolho as argumentos da recorrente.

DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.655 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720591/2011-12

Aduz a recorrente que não houve pagamento ao Sr. Mário José Gonzaga Petrelli
no que diz respeito ao período de em janeiro a maio de 2007.
A decisão de piso assim concluiu:
17. Quanto aos pagamentos efetuados ao Sr. Mário José Gonzaga Petrelli, consoante
item 34.11 do relatório fiscal, a auditoria fez análise das folhas de pagamentos e GFIP
apresentadas, das empresas Icatu Seguros e Icatu Capitalização, concluindo que o
referido segurado consta nas folhas de pagamento de ambas as empresas, porém, com
divergências em alguns documentos, tais como CPF, NIT, etc. Intimada para esclarecer
as divergências apontadas, a empresa não esclareceu nem apresentou documentação
suficiente para determinar qualquer retificação no lançamento.
17.1. De acordo com a auditoria, nas folhas de pagamentos, constam pagamentos
mensais de R$ 45.000,00, no período de 01/2007 a 05/2007, para os seguintes

17.2. Pelo exposto, considerando que foram constatados pagamentos mensais nas folhas
de pagamento, no valor de R$ 45.000,00 para o segurado, no período de 01/2007 a
05/2007, em ambas as empresas, a auditoria, apurou as contribuições a cargo da
empresa sobre as remunerações paga ao segurado e não declaradas em GFIP, pelo que,
considero correto o procedimento fiscal, nada havendo a reparar no levantamento.
Nesse item, nada a acrescentar na conclusão de piso, já que não obrou afastar
mediante provas os fatos ocorridos.
Obrigações Acessórias
Tendo em vista que os processos principais foram mantidos, devem ser mantidas
as obrigações acessórias, descritas abaixo:
27. DEBCAD 37.348.836-0, CFL 30 – A empresa deixou de incluir em suas folhas de
pagamento os valores pagos aos segurados empregados e contribuintes individuais, por
meio dos cartões FLEXCARD. Tal fato constitui infração ao artigo 32, I, da Lei
8.212/1991, c/c art. 225, I e § 9o, do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/1999. (itens 84 a 88 do relatório fiscal – fls. 101).
28. DEBCAD 37.348.837-8, CFL 34 – A empresa deixou de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias (cartões FLEXCARD). Tal fato constitui infração ao
artigo 32, II, da Lei 8.212/1991, c/c art. 225, II e §§ 13 a 17, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999. (itens 77 a 83 do
relatório fiscal – fls. 101).
29. DEBCAD 37.348.838-6, CFL 59 – A empresa deixou de arrecadar, mediante
desconto das remunerações pagas por meio do FLEXCARD, as contribuições a cargo
dos segurados, empregados e contribuintes individuais, beneficiários desses valores. Tal
fato constitui infração ao artigo 30, I, “a”, da Lei 8.212/1991, e art. 4o, “caput”, da Lei
no 10.666/2003, c/c art. 216, I “a”, do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/1999. (itens 89 a 92 do relatório fiscal – fls. 102).
30. DEBCAD 37.348.839-4, CFL 78 – A empresa deixou de informar a remuneração
paga por meio dos cartões FLEXCARD, aos segurados empregados e contribuintes
individuais, bem como estes, caracterizando a omissão ou informações incorretas em
GFIP (itens 61 a 73 do relatório fiscal - fls. 98/99).
Assim, a presente autuação deve ser mantida, em razão de todo o exposto.
CONCLUSÃO
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.655 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720591/2011-12

Voto, portanto, por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1677
DF CARF MF
Original